Tribunal: TJBA
Processo: 8001701-33.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001701-33.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MARILENE RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAPHAEL GONCALVES NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA INAUTÊNTICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Controvérsia estabelecida sobre a validade de contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado entre as partes, impugnado pela autora sob o fundamento de falsidade da assinatura e ausência de manifestação de vontade.

2. Laudo pericial grafotécnico atestou a inautenticidade da assinatura constante no contrato, o que evidencia a inexistência de vínculo jurídico entre as partes e configura falha na prestação do serviço.

3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se eximindo pelo fato de terceiro, sobretudo diante da ausência de comprovação da adoção de mecanismos eficazes de segurança na contratação.

4. Comprovado o desconto indevido em benefício previdenciário, impõe-se a restituição em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. O dano moral decorrente da indevida contratação e descontos em proventos de subsistência prescinde de prova do prejuízo concreto, sendo devida a compensação fixada em R$ 5.000,00.

6. Diante do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8001701-33.2021.8.05.0057, em que figura como apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e como apelada
MARILENE RODRIGUES DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, 17 de março de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25